Tribunal: TJDFT
Processo: 0734260-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. TEORIA MENOR. ART. 28 DA LEI 8.078/90.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido incidente de desconsideração da personalidade jurídica.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o CDC é aplicável ao caso em concreto; (ii) aferir se é possível a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor, prevista no art. 28, § 5o, do CDC.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Coisa julgada. Fundamentação do julgado. A inaplicabilidade do CDC à relação das partes não está coberta pela coisa julgada, visto que a decisão constitui apenas a fundamentação do julgado.4. Incidência do CDC. Segundo o enunciado de súmula 602 do STJ, o CDC é aplicável a empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. No caso, foi celebrado um contrato tendo por objeto a construção de moradia popular, sendo a agravante considerada consumidora, pois adquiriu o produto ou serviço como destinatária final.5. Desconsideração da personalidade jurídica. Teoria menor. Na teoria menor, a desconsideração pode ser determinada se a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Do exame dos autos, verifica-se que a agravada não efetuou o pagamento do débito reconhecido na sentença e várias diligências foram realizadas em busca de patrimônio em nome da devedora, sem sucesso. Dessa forma, válida a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na teoria menor, nos termos do art. 28, §5°, do CDC.IV. DISPOSITIVO6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 503, § 1o, e 504, I, art. 1.015, IV; Lei 8.078/1990 (CDC), art. 28, § 5o; Lei 5.764/1971, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 602; STJ, REsp n. 1.735.004/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 26.06.2018, DJe 29.06.2018; TJDFT, Acórdão 1709228, 0704874-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 18.05.2023, PJe 13.06.2023.

(G)